Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública, que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva requerido por LEILA MARIA PEREIRA LOPES e outros. A Fazenda sustentou a prescrição do débito e ilegitimidade ativa dos exequentes. Alternativamente, requereu que a correção monetária fosse calculada pela Taxa Referencial - TR. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução; subsidiariamente, requer a declaração da TR como índice de correção monetária”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa conferida ao ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 128159058, na qual alega: 1. Excesso de execução, haja vista erro na base de cálculo, assim como em relação aos juros moratórios e correção monetária; 2. Necessidade de indeferimento da petição inicial, por ausência de planilha discriminada do débito e que não houve desistência da execução coletiva; 3. Impugnação à gratuidade de justiça; 4. Não demonstração de filiação ao Sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva; 5. Prescrição; 6. Redefinição dos honorários no caso de eventual acolhimento da impugnação; 7. Impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; 8. Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; e 9. Utilização da SELIC. Contraditório exercido em ID 130058991. É o relatório. Decido por tópicos. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS e DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO Conforme ID 127621363, percebe-se que os Exequentes juntaram planilhas de cálculo credor por credor, na forma do art. 524 do CPC. Quanto à desistência, consoante ID 137413975, consta juntada de decisão homologatória de desistência em relação à execução coletiva. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os Exequentes recolheram custas ao ID 129723821. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[3], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: (...) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. PRESCRIÇÃO O cumprimento de sentença individual não está prescrito, vez que há execução coletiva em curso. Ademais, o feito aqui distribuído assim ocorreu devida à decisão judicial proferida no processo coletivo. Em caso similar, este Eg. TJDFT já decidiu: (...) Portanto, REJEITO essa prejudicial. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO Não houve qualquer pleito nesse sentido. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 É incontroverso pelas partes que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF[4] (CLDF). Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, V[5], e o 100, VI e XVI[6] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, cabe frisar que em nenhum momento o Exequente requereu expedição de RPV nos termos dessa Lei. BASE DE CÁLCULO E PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS O art. 524 do CPC estabelece que “o requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”. Ora, em atenção à planilha acostada em ID 127621363, percebe-se que os Exequentes apenas indicaram o campo “Valor da Parcela” e colacionaram inúmeras folhas de pagamento sem apontar, claramente, como “chegaram” nesses valores. O Executado, ao contrário, conforme ID 136771101, trouxe, discriminadamente, os valores que foram pagos e não pagos. Portanto, adoto como base de cálculo o campo “Diferença” da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA Manifesta o DISTRITO FEDERAL que “nem sempre” os juros de mora serão em 0,5%. Os Impugnados, inclusive, afirmam que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”. Assim, por considerar que não há indicação de quais índices seriam utilizados para atualização do débito, fixo a TR, ou seja, aquele que remunera a caderneta de poupança, como juros moratórios. Em tempo, o C. STJ, quando do julgamento do repetitivo REsp 1492221/PR, assim decidiu: (...) NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito a verba de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Tendo em vista a sucumbência, FIXO honorários advocatícios sucumbenciais em favor do DISTRITO FEDERAL em 10% do excesso, em relação a cada Exequente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se que: 1. No caso de RPV, vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD; e 2. Há que se fazer o destaque dos honorários contratuais no crédito principal de cada Exequente. Em tempo, os honorários a que alude a Súmula n. 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 132807840. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Prescrição Conforme se extrai da decisão agravada, a alegação de que a dívida estaria prescrita foi rejeitada ao fundamento de que os credores se beneficiavam de execução coletiva e, por determinação do juízo, os processos foram fragmentados em cumprimentos individuais. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, isto é, de que a prescrição havia sido interrompida e encontrava-se suspensa em razão do ajuizamento do pedido de execução coletiva. Desta feita, em relação à alegada prescrição, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Legitimidade ativa A ação coletiva sentenciada foi ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Distrito Federal. A alegação de ilegitimidade está fundamentada na inexistência de provas de filiação dos substituídos ao tempo do ajuizamento da ação. Contudo, conforme bem salientou o juízo de origem, em se tratando de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, a substituição processual é plena e a sentença beneficia toda a categoria, independentemente de filiação ou de autorização para o ajuizamento. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PENSIONISTAS E SUCESSORES. DATA DO ÓBITO. IRRELEVÂNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "o sindicato possui legitimidade ativa para substituir a pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à viúva do servidor, devendo esta ser incluída, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade. Precedentes: REsp 1276388/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2011; AgRg no REsp 1.224.482/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/10/2015." (AgInt no REsp 1596036/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). 2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Nesse sentido: REsp 1.864.315/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/6/2020; AgRg no REsp 1.224.482/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015" (AgInt no REsp 1881628/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 1°/12/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.946.342/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 502, 503, CAPUT, 505, 506, 507 E 508 DO CPC/2015 E 103 DA LEI 8.078/90. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva que assegurara, aos servidores públicos do Município de São José do Rio Preto, o direito à progressão funcional a cada biênio de tempo de serviço, nos termos da Lei municipal 5/90. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença, consignando "o cabimento de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio em defesa de direito alheio". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o autor pertence à categoria substituída pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto na ação coletiva 0023206-96.2002.8.26.0576, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Com efeito, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal" (STJ, AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/10/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.561.650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020. V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal - de que os beneficiários da coisa julgada formada na ação coletiva, por previsão expressa do título, seriam apenas os estatutários elencados no rol juntado pela entidade sindical no processo cognitivo -, não foi apreciada, no voto condutor do julgado, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.689.046/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.) Índice de correção monetária Inicialmente, o pedido na ação coletiva havia sido julgado improcedente. Posteriormente, ao dar provimento ao recurso interposto pelo sindicato, o dispositivo foi lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011, bem como restituir os valores suprimidos a esse título dos servidores substituídos pelo autor, desde a vigência da LC 840/2011, acrescidos de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença.” Conforme se verifica, o título executivo não fixou o indexador para a correção monetária, mas relegou a questão à fase de cumprimento de sentença. Ao disciplinar a correção do débito, o juízo aplicou a jurisprudência vinculante e vigente, estabelecendo da seguinte forma: “Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCAe, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” Portanto, não havendo elementos que apontem para a superação dos precedentes qualificados e que moldaram a decisão, afasta-se a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator